Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTRATOS BANCÁRIOS COM ENTRADAS MENSAIS DE PAGAMENTOS. ALTOS RENDIMENTOS. IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO MANTIDA.

1. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas (físicas e jurídicas) menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário.

2. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com o intuito de obter justiça gratuita, goza de presunção relativa, de forma que deve ser comprovada quando as circunstâncias do caso não são suficientes para embasar a alegação aos olhos do magistrado.

3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a empresa individual, é imprescindível a demonstração da necessidade do benefício, não bastando a mera declaração da hipossuficiência, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O fato de ser demandada em processos judiciais não basta para comprovar a insuficiência de recursos, em especial quando não há registro de condenações desfavoráveis com trânsito em julgado. O mesmo se diga em relação aos comprovantes de cobrança, corriqueiros no cotidiano de quem exerce atividades empresariais.

5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.